Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ORDEM DE PARADA E ABORDAGEM POLICIAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática dos crimes de uso de documento falso e desobediência. A defesa sustenta a atipicidade do delito de uso de documento falso por suposta ausência de apresentação voluntária e a ausência de dolo na desobediência, sob a alegação de desconhecimento da ordem de parada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a evasão após ordem de parada emanada por policiais militares em patrulhamento ostensivo configura o crime de desobediência; e (ii) examinar se a apresentação de identidade falsa durante abordagem policial configura o delito de uso de documento falso, independentemente da voluntariedade espontânea do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório demonstra que houve desrespeito deliberado à ordem de parada emanada pelos agentes estatais mediante acionamento de sinais luminosos, sirene e comunicação verbal direta. O descumprimento de ordem de parada emanada de agentes policiais no exercício de atividade ostensiva configura o delito de desobediência.
4. O crime de uso de documento falso é formal e consuma-se no exato momento em que o agente exibe o documento falsificado com o intuito de iludir terceiros. A jurisprudência firmou-se no sentido de que a apresentação do documento falso à autoridade policial, independentemente de ter ocorrido de modo espontâneo ou por exigência durante abordagem, é apta a configurar o delito.
5. Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública, quando harmônicos entre si e convergentes com os demais elementos de prova, possuem especial eficácia probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura conduta penalmente típica, assim como a apresentação de documento falso à autoridade policial, ainda que por exigência durante abordagem de rotina, caracteriza o crime de uso de documento público falso. A prova testemunhal oriunda dos firmes e harmônicos depoimentos de testemunhas policiais reveste-se de especial relevo probatório, sendo suficientes para a condenação, notadamente quando amparadas pelos demais elementos dos autos".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 304, caput, e 330. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049608, 2a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1688488, 2a Turma Criminal; STJ, REsp 1.859.933/SC.